Tribunal: STF
Processo: HC 193504
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Eduardo Candido de Sousa, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 610.514/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    O impetrante diz que o paciente foi preso em flagrante e convertida a prisão em preventiva, ante a suposta prática do crime descrito no artigo 33 (tráfico de drogas) c/c o 40, inciso V (interestadual), da Lei nº 11.343/2006.
    Sustenta a ausência de fundamentação idônea do ato mediante o qual determinada a custódia, tendo-o como lastreado na gravidade abstrata da infração.
    Alega violados os artigos 93, IX e 312 do Código de Processo Penal, afirmando viável a aplicação de medida cautelar substitutiva à prisão, nos termos do artigo 319 do citado diploma legal.
    Reporta-se à Recomendação nº 62/2020, assinalando que o paciente integra grupo de risco, pois, consoante aduz, foi submetido a transplante de córnea e depende de acompanhamento médico.
    Destaca as condições pessoais favoráveis, primariedade e bons antecedentes.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente a aplicação das medidas versadas no artigo 319 do CPP ou o implemento de prisão domiciliar. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão ora questionada:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida – 3.179,00g (mais de três quilos) de cocaína –, circunstância que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar, "consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. O risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, ou sua substituição por prisão domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, conforme ressaltado pelo ilustre Min. Reynaldo Soares da Fonseca, a comprovação dos seguintes requisitos: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (AgRg no HC 561.993/PE, QUINTA TURMA, DJe 4/5/2020). Na hipótese dos autos, o paciente não comprovou que está inserido no grupo de risco ou que necessite atualmente de assistência à saúde não oferecida pela penitenciária, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do CNJ. Além do mais, o Tribunal a quo ressaltou que a Secretaria de Administração Penitenciária tem adotado as medidas necessárias para evitar a propagação da pandemia nas unidades prisionais do Estado de São Paulo. 6. Habeas corpus não conhecido. 
    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
    Ademais, consta nos autos ter sido encontrado no veículo conduzido pelo paciente, durante abordagem policial, 3,179 gramas(mais de 3 quilos) de cocaína, distribuídos em 3 tijolos, a indicar a vinculação com o comércio ilegal e o risco à ordem pública. Essa foi a conclusão a que chegou o Juízo da execução e as instâncias subsequentes.
    Registro, ainda, consoante entendimento da Corte, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 
    Lado outro, anoto que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e família constituída, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
    Por fim, cumpre registrar, no tocante ao alegado risco de contaminação da paciente pela COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente